Tribunal: TJMT
Processo: 1012666-75.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012666-75.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Dever de Informação, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNA NATALY DA SILVA CHAVES - CPF: 001.723.152-39 (EMBARGANTE), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Bruna Nataly da Silva Chaves contra acórdão que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em desfavor da Editora e Distribuidora Educacional S/A. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise de documentos que, segundo alega, comprovariam recusa da instituição de ensino em fornecer documentos necessários para transferência de curso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão por não analisar documentos constantes dos autos que demonstrariam negativa injustificada da instituição de ensino quanto à disponibilização de documentos acadêmicos indispensáveis à transferência da aluna.

III. Razões de decidir

3. Os documentos indicados pela embargante (IDs 304548854 e 304548855) foram objeto de análise no acórdão embargado, que concluiu pela ausência de comprovação da recusa da instituição, tratando-se de comunicações unilaterais e informais, desprovidas de caráter probatório suficiente.

4. O voto condutor enfrentou detidamente as alegações da parte autora, analisando o conjunto probatório e afastando, de forma motivada, a configuração de ato ilícito ou falha na prestação do serviço educacional.

5. A pretensão recursal confunde-se com o inconformismo da parte embargante quanto à conclusão adotada, não configurando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. Não é cabível o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada, inexistindo justificativa para atribuir-lhes efeitos modificativos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão examina os elementos essenciais à solução da controvérsia, ainda que conclua de forma desfavorável à parte embargante. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.”"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023, 371 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 1.322.337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017; TJMT, EDcl 0008369-33.2015.8.11.0015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
interposto por
BRUNA NATALY DA SILVA CHAVES
contra o acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado (Id. 308739882), que negou provimento ao
recurso de apelação
interposto, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

Após a publicação do acórdão, a parte autora interpôs
Embargos de Declaração
(Id. 315831863), sustentando, em síntese, que o julgado incorreu em
omissão
, ao deixar de se manifestar sobre documentos constantes dos autos, notadamente os de Id. 304548854 e Id. 304548855, que, segundo alega, comprovariam a recusa da instituição de ensino em fornecer documentos necessários para a transferência do curso.

Em resposta, a parte embargada apresentou
contrarrazões
(Id. 317877394), pugnando pela rejeição dos aclaratórios, sob o fundamento de que não há qualquer vício no acórdão embargado, tratando-se de mera tentativa de rediscutir a matéria já apreciada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, cuida-se de
embargos de declaração
interposto por
BRUNA NATALY DA SILVA CHAVES
contra o acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado (Id. 308739882), que negou provimento ao
recurso de apelação
interposto, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

Inicialmente, verifica-se a
tempestividade
dos presentes embargos, opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme dispõe o art. 1.023, caput, do CPC

É incontroverso que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento restrito às hipóteses de
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão
ou
correção de erro material
.

Trata-se, portanto, de instrumento de integração e aperfeiçoamento da decisão judicial, não se prestando a veicular inconformismo da parte embargante ou a rediscussão da matéria já decidida, nem a modificar o entendimento firmado, salvo excepcionalmente em hipóteses de efeitos infringentes, quando a eliminação do vício identificado conduz, inevitavelmente, à alteração do resultado do julgamento.

A embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em
omissão
, ao deixar de se manifestar sobre documentos constantes dos autos, notadamente os de Id. 304548854 e Id. 304548855, que, segundo alega, comprovariam a recusa da instituição de ensino em fornecer documentos necessários para a transferência do curso.

A análise do acórdão embargado revela, contudo, que não há a omissão ou contradição alegada. O voto condutor, constante do Id. 307861893, enfrentou de forma minuciosa a prova documental carreada aos autos, destacando, inclusive, a ausência de comprovação de que a instituição tenha se recusado a proceder à transferência ou a fornecer os documentos exigidos pela embargante.

No documento de Id. 304548854, observa-se que se trata de uma mensagem do próprio aluno, relatando suas dificuldades em acessar o portal acadêmico e manifestando solicitação de disponibilização de ementas e liberação de transferência. Trata-se de comunicação unilateral, não havendo resposta institucional que evidencie negativa ou recusa formal da entidade de ensino.

Já no Id. 304548855, encontra-se apenas relato de conversa informal com servidores, igualmente desprovida de caráter oficial, e que tampouco consubstancia prova de negativa de fornecimento de documentos. Assim, os elementos invocados pela embargante não têm força probatória para sustentar sua tese.

O acórdão embargado examinou expressamente a questão relativa à suposta recusa da instituição, concluindo, com base nas provas constantes dos autos, que não restou demonstrada a conduta ilícita da instituição de ensino. Portanto, não há omissão, mas sim descontentamento da parte embargante com a conclusão alcançada.

Do trecho da fundamentação do acórdão (Id. 308739882), colhe-se o seguinte:

(...) A prova oral pretendida pela parte autora visava a confirmar circunstâncias fáticas já documentadas nos autos (contatos por WhatsApp, mensagens eletrônicas e procedimentos administrativos), os quais, inclusive, foram considerados na sentença e na presente análise, não havendo, pois, controvérsia fática relevante a justificar audiência de instrução.

Importante frisar que o julgador não está vinculado à produção de todas as provas requeridas pelas partes, competindo-lhe avaliar a pertinência, utilidade e necessidade de cada meio de prova, segundo seu prudente critério (art. 370, caput, CPC), de modo a compatibilizar o princípio do contraditório com os postulados da celeridade e economia processual.

Percebe-se, então, que o conjunto probatório documental já carreado aos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova oral. (...)

No caso em análise, no mérito da apelação, a embargante pretendia ver reconhecida a responsabilidade da instituição de ensino pela ausência de aditamento do FIES, alegando que não conseguiu proceder com a transferência de seu financiamento estudantil por culpa exclusiva da apelada.

O acórdão reconheceu que o contrato de prestação de serviço juntado no id. 55117343 informa expressamente que
"vindo a firmar contrato de Financiamento Estudantil - FIES ou programa equivalente, ficará o(a) CONTRATANTE obrigado a cumprir integralmente as suas normas, inclusive efetuando os aditamentos periódicos".
Razão pela qual afastou a responsabilidade da apelada porque incumbia à apelante proceder ao devido aditamento referente ao semestre de 2020.

Assim prossegue o Acórdão:

No que tange à alegação de recusa indevida no fornecimento de documentos acadêmicos (ementa e histórico escolar), a pretensão da apelante também não merece prosperar. Embora a retenção de documentos como meio coercitivo para o pagamento de débitos seja vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 6o da Lei no 9.870/1999, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre a efetiva recusa por parte da instituição de ensino, sendo certo que a prova oral não contribuiria para a solução da questão.

A documentação apresentada pela própria apelante, corroborada pela defesa da apelada, evidencia que a instituição de ensino se limitou a prestar as informações sobre os canais competentes para a solicitação formal dos referidos documentos, conforme se observa no ID no 53283399. Cabia à estudante, portanto, o ônus de comprovar ter formalizado o pedido pelos meios indicados e que, ainda assim, a instituição se negou a fornecê-los, o que não ocorreu. A ausência de prova da conduta ilícita imputada à apelada impede o reconhecimento do dever de indenizar a este título.

Ademais, não há comprovação de que o referido aspecto tenha inviabilizado a renovação no FIES.

A responsabilidade primária pela condução do processo de aditamento e transferência do FIES é do estudante, sendo o papel da instituição de ensino secundário e de validação. Ao fornecer as diretrizes corretas e indicar o órgão responsável pela gestão do financiamento, a apelada cumpriu com sua obrigação de informar, não se podendo falar em falha na prestação do serviço por omissão ou insuficiência de informações. A não concretização da transferência decorreu, em última análise, da inércia da própria apelante em seguir com os trâmites que lhe competiam junto ao agente financeiro.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a responsabilidade pelo aditamento do FIES é exclusiva do estudante.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – FIES – RESPONSABILIDADE DO ALUNO PELO ADITAMENTO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPROCEDENTES – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A continuidade do financiamento – FIES depende do aditamento a ser realizado exclusivamente pelo aluno e deve ocorrer semestralmente, desde que efetivada a renovação da matrícula e comprovado o aproveitamento acadêmico. Desse modo, diferente do que pretende a parte autora, não há como imputar à ré-apelada qualquer responsabilidade pelos danos que alega ter suportado, decorrentes de seu pedido de transferência de instituição de ensino e falta de aditamento do FIES, quando se deram por ato de sua própria desídia. II - Considerando o que estabelece o parágrafo único do art . 86 do CPC, não é cabível a integral inversão dos ônus sucumbenciais como pretendido pela autora, ainda que fundado no princípio da causalidade. (TJ-MS - Apelação Cível: 0836553-05.2020.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 26/05/2022, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2022)

Não merece prosperar a alegação de que houve falha na prestação do serviço pela ré-apelada quanto à informação dos semestres no momento em que solicitou a transferência de instituições de ensino. Os
prints
acostados pela própria apelante indicam que a apelada prestou suporte à apelante, fornecendo informações e indicando o caminho adequado para a transferência, conforme se extrai do id. 53283392.

Assim sendo, existem elementos que demonstram que a instituição forneceu informações básicas e contatos da coordenação de curso e do setor de financiamento estudantil, cumprindo, assim, sua obrigação de meio no que tange ao dever de informação, não se comprovando recusa deliberada ou entrave direto à continuidade do processo de migração do financiamento.

Ademais, a autora não logrou demonstrar nos autos que tenha, de fato, concluído os procedimentos formais exigidos pelo FNDE/Caixa Econômica Federal, tampouco que tenha apresentado requerimento formal de transferência junto ao agente operador, nos termos da regulamentação específica do programa. Trata-se, portanto, de ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente diante do reconhecimento da sua responsabilidade individual pelo aditamento e pela operacionalização do FIES, conforme prevê a Portaria MEC no 10/2010 e a Lei no 10.260/2001.

O documento juntado no id. 53283397 comprova que a apelante não finalizou a solicitação de transferência.

Quanto à alegação de que a apelada se recusou a fornecer documentação acadêmica, verifica-se que não há nos autos comprovação de que a apelante tenha formalizado o pedido pelos canais adequados. Pelo contrário, o documento juntado no id. 53283399 demonstra que a apelada forneceu as informações sobre os canais competentes para solicitação formal dos referidos documentos. (...)

Ressalto, ainda, que a apelante não comprovou ter adotado qualquer medida para regularizar a transferência junto ao agente operador do FIES. Não há nos autos sequer print do sistema oficial do FIES que demonstre ter sido solicitada a transferência do percentual do financiamento à nova instituição.

Frise-se, também, que a transferência entre instituições só é possível ao estudante que, além de estar adimplente com sua parte no financiamento, tenha realizado o aditamento ou suspensão do semestre anterior, conforme regras do programa. A apelante, contudo, não apresentou nenhum comprovante de aditamento, nem o próprio contrato do FIES para análise, elementos que seriam indispensáveis à verificação da regularidade do processo. Assim, não há como atribuir à apelada qualquer responsabilidade pelos danos que a apelante alega ter suportado, decorrentes de seu pedido de transferência de instituição de ensino e falta de aditamento do FIES, quando se deram por ato de sua própria desídia.

Assim, diferente do que alega a embargante, não há omissão a ser sanada, uma vez que todo conjunto probatório foi analisado, o que resultou no afastamento da ré- apelada da responsabilidade pelos danos que a embargante alega ter suportado, decorrentes de seu pedido de transferência de instituição de ensino e falta de aditamento do FIES, quando se deram por ato de sua própria desídia, não havendo ato ilícito praticado pela apelada.

Nesse sentido, precedentes desta Corte reafirmam que a insurgência contra o mérito do acórdão deve ser veiculada pelos recursos próprios, não por meio de embargos de declaração.

Colaciono alguns precedentes:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO QUE PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AO MEIO AMBIENTE – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO / OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS QUE TERIAM DEMONSTRADO A DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE, O MONTANTE ARBITRADO PARA INDENIZAÇÃO DANO MORAL COLETIVO, NA HIPÓTESE, É COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO COMETIDA, O IMPACTO NO SEIO DA SOCIEDADE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELADO E O CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA A SERVIR DE FREIO À DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – COMPARAÇÃO COM OUTROS JULGADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL –PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1
. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
. 2. Comprovado o dano ambiental, a quantificação da indenização por dano moral coletivo deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator, o que restou devidamente justificado no acórdão embargado. 3. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, necessário se faz que a parte aponte a contrariedade à lei federal, não bastando, para tanto, apenas a comparação com outro julgado com a decisão apontada divergente. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0008369-33.2015.8.11 .0015, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LAUDOS PERICIAIS E RELAÇÃO DE CONSUMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a apelação cível de seguradora em ação regressiva, sob alegação de omissão quanto à análise de laudos periciais e da vulnerabilidade da autora frente à concessionária. Pleito de prequestionamento com base na Súmula 98 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: a existência de omissão ou contradição na análise da prova técnica e da relação jurídica entre as partes; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão analisa os laudos técnicos e os considera insuficientes, conforme art. 602, VIII, b, da Resolução ANEEL no 1.000/2021. 4. A aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova dependem de verossimilhança ou hipossuficiência, ausentes no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5.
Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento:1. Embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento sem vícios do art. 1 .022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art . 349; CDC, art. 6o, VIII; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 602, VIII, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16 .08.2017; TJMT, ED 11410/2018, j. 14.03 .2018; TJMG, AI 1.0000.20.067300-2/001, j . 11.08.2020; TJMT, N.U 1016969-74 .2017.8.11.0041, j . 24.11.2020. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10115052520248110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2025).

Na espécie, a fundamentação apresentada no voto embargado é clara, coerente e lógica, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

A tentativa da embargante de trazer novamente à baila os documentos de Ids. 304548854 e 304548855 revela apenas sua irresignação com a decisão que lhe foi desfavorável.

Destaco, ainda, que o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) garante ao julgador a liberdade de avaliar a prova produzida, desde que o faça de forma fundamentada, o que ocorreu no presente caso.

No tocante à suposta omissão quanto ao dever da instituição de fornecer documentos para apresentação à financiadora (FIES), o voto embargado enfrentou a questão ao destacar que não havia prova da recusa institucional. Logo, a tese da embargante já foi apreciada.

Não se pode confundir ausência de manifestação com decisão desfavorável. A omissão que autoriza aclaratórios é a ausência de pronunciamento sobre ponto relevante, e não a rejeição fundamentada de determinada tese.

A interpretação sistemática do acórdão evidencia que o colegiado apreciou a controvérsia de forma exaustiva, inclusive destacando a insuficiência probatória dos documentos invocados. Assim, a pretensão da embargante de obter reforma do julgado pela via estreita dos embargos não encontra respaldo legal.

Por essas razões, não restam configurados quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, motivo pelo qual o recurso não pode ser acolhido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025